Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001359-44.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[SILVIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 550.141.861-49 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DO DANO SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – OPERADOR ERROU AO DIGITAR O CÓDIGO DE FATURA – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO – INCLUSÃO NEGATIVA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE COMPARECEU A ESCRITORIO DA EMPRESA ELETRICA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO – POSTERIOR INCLUSÃO NEGATIVA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM – REDUÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC).

II – O fornecedor não pode alegar o inadimplemento da dívida para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o consumidor esteve no escritório da empresa elétrica demonstrando ter efetuado o pagamento.

III – A suspensão indevida no fornecimento de energia, e a indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito, torna inegável o dano moral daí advindo, o qual se opera in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

V - Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, o relator manteve em R$ 8.000,00, enquanto que a 1a e 2a Vogal reduziu para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em 5.333,33 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo Juíz o da 3a Vara Cível da Comarca de RONDONOPÓLIS-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1001359-44.2021.8.11.0003, ajuizada por SILVIO CARLOS CAVALCANTE, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou ter efetuado o pagamento da sua fatura elétrica no valor de R$ 447,97 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 11/09/2020.

Que após o pagamento, recebeu inúmeras cobranças, razão pela qual foi obrigado a se dirigir ao escritório da empresa elétrica requerida, munido com o comprovante de pagamento.

Afirmou que tal procedimento gerou o protocolo no 680.303-82.

Entretanto, dias após a empresa elétrica inseriu o nome nos quadros de maus pagadores, e posteriormente efetuou a suspensão do fornecimento de energia.

Diante de tais fatos, requereu o deferimento de tutela liminar para exclusão do seu nome junto ao SERASA, bem como requereu o restabelecimento do serviço elétrico.

Por fim, requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

A tutela liminar foi deferida.

Apresentada contestação, aduzindo que houve erro de digitação do código de barras.

Que com tal erro, os valores pagos não foram baixados da fatura.

Afirmou que agiu dentro dos limites do seu direito ao suspender o fornecimento de energia, bem como ao incluir o nome da parte autora junto ao quadro dos maus pagadores.

Que não existe dano moral aplicável ao presente caso.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Conforme comprovam os documentos que instruem a exordial, mesmo após a quitação da cobrança relativa à fatura objeto da lide, a ré inseriu o nome do autor nos cadastros de indimplentes, bem como efetuou o corte no fornecimento de energia da UC do autor.

A alegação de não cabimento de danos morais in casu, é írrita e insubsistente, porquanto a lide tem por objeto a negativação do nome do autor e a suspensão indevida de serviço essencial após a quitação de tal dívida.

Ora, se houve o corte no fornecimento de energia posterior à quitação da fatura, resta claro o cabimento de indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que o débito referente à fatura de energia, objeto da lide, foi devidamente quitado. Todavia, ainda assim a demandada inseriu o nome do autor nos cadastros de indimplentes, bem como efetuou o corte no fornecimento de energia da UC do autor, ao argumento de existência de débito sobre a fatura ora discutida.

Dessa forma, a negativação do nome do autor e a suspensão de serviço essencial por dívida já paga afigura-se injustificável, porquanto, repisa-se, o débito já havia sido quitado.

(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico a tutela anteriormente concedida no Id. 47565794. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) que o pagamento foi efetuado com erro no código de barras, razão pela qual houve a negativação e a suspensão do fornecimento de energia; (ii) que inexiste dano moral aplicável ao presenta caso, já que o suposto dano foi causado diretamente pela parte apelada que digitou o código de barras erroneamente; (iii) faz pedido de contraposto no valor inadimplido da fatura; (iv) por fim, requereu alternativamente a minoração do quantum indenizatório; (v) fez prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Apresentado contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Analisando os autos, verifico que a empresa apelada apresentou defesa alegando que o equivoco na digitação do código do boleto impediu a baixa do título de cobrança, tornando a parte apelante inadimplente, e justificando a inclusão do seu nome nos quadros de maus pagadores e a suspensão do fornecimento de energia.

Entretanto, não restou demonstrado a existência de erro digitação.

Friso que não existe código de barra na fatura juntada aos autos (id. 129833967), (folhas digitais no 19).

O comprovante de pagamento juntados aos autos (folhas digitais 20), descrevem o pagamento do valor exato da fatura, não havendo no que se falar em erro de digitação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ademais, mesmo que fosse plausível a teoria de erro de digital, verifico que a parte apelada compareceu ao escritório da empresa apelante munida do comprovante de pagamento da fatura ora questionada, gerando o protocolo no 68030382 (folhas digitais no 25).

Assim, eventual erro não é capaz de afastar a responsabilidade da empresa recorrida.

Nesse exato sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. (Ap 41227/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS LITIGANTES. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. CULPA OBJETIVA. OPERADOR ATUANTE EM NOME DO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER ARBITRADO COM AJUSTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. A concessionária de serviço público, ao eleger instituição financeira como preposto, inclusive conferindo-lhe poderes para receber em seu nome o pagamento das faturas, não pode alegar fato de terceiro, para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o operador do caixa digita equivocadamente o código de barras do título de crédito. O simples lançamento do nome do consumidor nos cadastros restritivos é causa suficiente de danos morais indenizáveis. O valor da indenização deve conter efeito pedagógico da condenação, como evitar a reincidência, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o efeito preventivo ou desestimulante. A reparação do dano moral deve possibilitar uma satisfação compensatória e uma atuação desencorajadora de novas práticas ilícitas, sem provocar enriquecimento injustificado da vítima. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJSC, Apelação Cível n. 0001919-80.2014.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 11-05-2017).

Dessa forma, suposto erro não pode ser atribuído ao consumidor/apelante, razão pela qual, entendo que a declaração da inexistência do débito, e a condenação do pagamento de danos morais é medida que se impõem ao presente processo.

Quando ao pedido de contraposto, analisando detidamente os autos, verifico que tal pedido não foi alvo da apreciação do Juízo de primeiro grau.

Assim, trata-se de inovação recursal, figura rechaçada pelos Tribunais.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

'PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Ademais, restando incontestável a existência de pagamento da fatura ora guerreada, impossível se cogitar em pedido de contraposto, razão pela qual, entendo que tal pedido não merece provimento.

Quanto ao pedido alternativo para minorar o quantum indenizatório, lembro que dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”.

Da mesma forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, entendo que o valor dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), estão dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual, não merecem minoração.

Por fim, quanto ao pedido para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e nego PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Penso que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo para situações dessa natureza, em que o valor da fatura é R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais).

Portanto, peço vênia a vossa excelência e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Não há aplicação da técnica de julgamento, uma vez que a
divergência quanto à indenização por dano moral é apenas quantitativa, e segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos três votos.

Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para redução
indenização por dano moral
. O relator manteve a sentença e fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), enquanto as eminentes vogais fixaram o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dessa forma, aplicado o regimento interno, o valor da indenização por dano moral, fica em R$ 5.333,33 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022